Tribunal: TJMT
Processo: 1000537-84.2022.8.11.0079
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000537-84.2022.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSIVALDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 021.635.801-99 (APELANTE), ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN - CPF: 374.593.251-04 (ADVOGADO), ELAINE FERNANDES RODRIGUES - CPF: 044.610.461-25 (APELANTE), FAGNO DE BRITO CRUZ - CPF: 055.894.381-01 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4480-60 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO TIDO COMO INDISPENSÁVEL – VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO CPC- DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

1. Boletim de ocorrência que registra a narrativa contida na petição inicial não é documento indispensável à propositura da ação, para efeito do art. 320 do CPC

2. A extinção do processo por insuficiência documental, sem a intimação prévia para a correção do vício, viola o art. 10 do CPC e impõe a anulação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto
ROSIVALDO ALVES TEIXEIRA
e
ELAINE FERNANDES RODRIGUES
, com o fito de anular a sentença que, nos autos em epígrafe, indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto, sem resolução de mérito.

Os apelantes alegam violação ao art. 10 do CPC, por não terem sido intimados para a correção do vício antes da prolação de sentença terminativa. Alegam que o vício foi corrigido com a complementação da documentação exigida. Sustentam que a extinção do processo configura excesso de formalismo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece provimento.

A sentença é nula, em primeiro lugar, por violação ao art. 10 do CPC, tendo em vista que os autores não foram intimados para a correção do suposto vício antes da prolação da sentença terminativa.

A esse respeito, eis a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9º, 10 E 487, CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

O artigo 9º dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”.

A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade.”

(N.U 0001354-18.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 14/10/2022)

Em segundo lugar, o documento cuja complementação foi exigida pela juíza da causa — boletim de ocorrência — não caracteriza documento indispensável à propositura da ação, para efeito do art. 320 do CPC, mas simples elemento comprobatório da tese inicial, cuja falta não obstaculiza a análise do mérito, o que reforça o erro procedimental cometido na sentença impugnada.

Considerando que, de qualquer modo, a documentação foi complementada imediatamente pelos autores, deve a marcha processual ser restabelecida a partir da emenda da inicial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular
a sentença impugnada e ordenar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022